Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (ART. 171, §2o-A, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONTA BANCÁRIA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO E MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES. PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DO DELITO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E INVEROSSÍMIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 171, §2o-A, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se a alegada insuficiência de provas para a condenação e o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de receptação (art. 180 do CP), sob o argumento de que o apelante teria apenas emprestado sua conta bancária, de boa-fé, a terceiro não identificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de estelionato qualificado por fraude eletrônica, previsto no art. 171, §2o-A, do CP, configura-se quando o agente obtém vantagem ilícita em prejuízo de outrem mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro por meio de recursos tecnológicos, como redes sociais, correio eletrônico, aplicativos de mensagens, contatos telefônicos ou outros meios fraudulentos análogos.
4. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório se mostra firme, harmônico e coerente no sentido de que o réu, mediante fraude perpetrada por meio de mensagens de aplicativo (WhatsApp), obteve vantagem ilícita ao disponibilizar conta bancária de sua titularidade para o recebimento dos valores transferidos via PIX, os quais foram imediatamente movimentados/pulverizados – inclusive entre contas próprias – em dinâmica comum a esse tipo de delito.
5. Ainda que não identificado o responsável pelo envio das mensagens fraudulentas, a cessão consciente de conta bancária para o recebimento e repasse de valores provenientes da fraude constitui conduta essencial à execução do estelionato, configurando – quando menos – coautoria e afastando a possibilidade de desclassificação do delito para receptação.
6. A adesão consciente à prática criminosa, aliada à ausência de explicação crível para o recebimento dos valores, contribui para a formação do juízo condenatório, sem implicar inversão do ônus da prova.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, §2o-A; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2057321, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025.